Tribunal: STF
Processo: HC 74419
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COAÇÃO IMPUTADA A JUIZ DE DIREITO.
INCOMPETÊNCIA DO STF. REVISÃO CRIMINAL. ÂMBITO DE DEVOLUÇÃO DO
RECURSO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
A revisão criminal não devolve ao tribunal competente o
conhecimento integral do processo. Não se pode imputar ao tribunal
de origem coação por fatos não invocados no pedido revisional.
Eventual constrangimento à liberdade ambulatória do paciente há de
ser imputada, na hipótese, ao juízo da Vara das Execuções Criminais,
autoridade cuja qualificação não determina a competência originária
do STF.
Pedido não conhecido.